Tribunal: TJDFT
Processo: 0703589-54.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA QUE EXERCE ATIVIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. ENUNCIADO 146 FONAJE. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto pela exequente em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo. O indeferimento fundou-se na ausência de emenda à inicial para apresentar a nota fiscal relacionada ao negócio jurídico que deu origem ao título executivo extrajudicial (nota promissória).
2. Após a consulta realizada junto aos sistemas do TJDFT, o juízo a quo reputou necessária a apresentação da nota fiscal, a fim de verificar o uso adequado do processo e da estrutura do Poder Judiciário, haja vista “o volume de notas promissórias cobradas judicialmente, em se tratando de empresas de pequeno porte ou microempresas”.
3. Os dados obtidos e mencionados na sentença demonstram que:
“Consoante consulta ao sistema SNIPER, em anexo, foi possível observar que a autora Siga Crédito Fácil LTDA possui três sócios-administradores: Reinaldo Germano dos Santos, Antônio Germano Júnior e Guilherme Pereira de Alcântara.
Os três também são sócios das seguintes pessoas jurídicas: Arte & Foto Serviços Fotográficos Ltda., RGA Produção de Eventos Ltda. e Ótima Revelações Fotográficas Ltda.
Antônio Germano Júnior ainda é sócio-administrador da Construtora 2 de Julho Ltda.
Em consulta ao sistema desta Corte, verifica-se que, somente em 2023, a autora Siga Crédito Fácil LTDA já ajuizou 210 ações e que, em 2022, foram 52.
Arte & Foto Serviços Fotográficos foi responsável, em 2023, pelo ajuizamento de 113 ações; em 2022, foram 561 e, em 2021, foram 271.
RGA Produção de Eventos ajuizou, em 2023, 123 ações; em 2022, 404 e, em 2021, 146 ações.
Ótima Revelações não ajuíza ações nesta Corte desde 2019.
Somando todas as ações propostas pelas três empresas no ano de 2023, tem-se 446, número que coloca o grupo econômico em 133o no ranking de grandes demandantes do Distrito Federal, à frente de grandes empresas como Poupex, Ativos S/A, Cartão BRB, Banco Itaú e Banco Bradesco Cartões, segundo informações obtidas no painel de grandes demandantes do TJDFT.
Em 2022, as três empresas foram responsáveis por 1.017 novas ações no âmbito da Justiça do Distrito Federal.” (Grifos)
4. Além dos referidos dados, verifica-se que o objeto social da empresa inclui, entre outras, a atividade de “cobrança extrajudicial e amigável e informações cadastrais”, conforme consta na certidão simplificada (ID 49238402) e, inclusive, confirmado pela própria exequente nas razões recursais (ID 49238812, pág. 7).
5. O Enunciado no 146 do FONAJE, dispõe que, "A pessoa jurídica que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, excetuando as entidades descritas no art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.099/95, não será admitida a propor ação perante o Sistema dos Juizados Especiais".
6. Em ação de execução de título extrajudicial (nota promissória) envolvendo a exequente da presente demanda, Siga Crédito Fácil Ltda., a Terceira Turma Recursal já se manifestou nos seguintes termos:
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA QUE EXERCE ATIVIDADE DE GESTÃO DE CRÉDITO. ENUNCIADO 146 FONAJE. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. Trata-se de execução de título executivo extrajudicial (nota promissória) no valor de R$ 2.400,00, que, atualizado e acrescido de juros, alcança a quantia de R$ 2.578,44.
2.Sentença. Extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que a empresa exequente, que exerce como atividade principal a gestão de créditos e ativos financeiros e especialização na área de assessoria em cobrança de crédito, judicial e extrajudicialmente, não pode propor ação nos Juizados Especiais.
3. Recurso do exequente. Afirma que é microempresa, cadastrada no Simples Nacional, estando apta a propor ação no Juizado Especial, nos termos do art. 8o, §1o, II, da Lei 9.099/96.
4. Recurso tempestivo. Custas processuais e preparo recolhidos. Sem contrarrazões.
5. De acordo com o Enunciado no 146 do FONAJE, "A pessoa jurídica que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, excetuando as entidades descritas no art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.099/95, não será admitida a propor ação perante o Sistema dos Juizados Especiais".
6. Em que pese a exequente enquadrar-se como microempresa, se sua atividade principal é cobrança extrajudicial de crédito (ID 47739141), merece ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, na linha do Enunciado no 146.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais.
(Acórdão 1726846, 07083824520238070007, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Desse modo, considerando que a microempresa exequente exerce atividade de cobrança extrajudicial, a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe.
8. Ante o exposto, irretocável a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.